Tribunal: TJBA
Processo: 0084546-29.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0084546-29.2007.8.05.0001

Órgão Julgador: Tribunal Pleno

APELANTE: VERA LUCIA NERY NOVAES RODRIGUES

Advogado(s): MARCUS VINICIUS DE CARVALHO OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV. PODER EXECUTIVO. DIREITO À INCORPORAÇÃO RECONHECIDO. CONVERGÊNCIA DE ACÓRDÃO RECORRIDO COM PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. TEMA 5, DO STF. RECURSO IMPROVIDO.

1. O presente agravo deve se restringir a averiguar existência de similitude fática entre o assunto tratado nos autos e o paradigma aplicado.

2. O STF entendeu que os servidores públicos possuem o direito à incorporação do percentual de 11,98%, ou índice decorrente de do processo de liquidação, resultante da equivocada conversão de Cruzeiro Real em URV e que tal incorporação não representa um aumento na remuneração do servidor público, devendo ocorrer até o momento em que a carreira do servidor passe por uma reestruturação remuneratória. Aplicação correta de tal entendimento pelo acórdão recorrido.
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO nº 0084546-29.2007.8.05.0001
, em que figuram como agravante,
ESTADO DA BAHIA
e como agravada,
VERA LÚCIA NERY NOVAES RODRIGUES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahi
a, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
, nos termos do voto da Relatora.